Tribunal: TJSP
Processo: 2010003-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO CONDENATÓRIA – Demanda que visa devolução de valores desviados em conta bancária pela agravada ANA, ex-funcionária dos agravantes, e seu companheiro – Suposto ato ilícito que ocorrera em razão da relação de emprego – Ação de indenização por dano material decorrente da relação de trabalho que compete à Justiça do Trabalho – Inteligência do artigo 114,

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO CONDENATÓRIA – Demanda que visa devolução de valores desviados em conta bancária pela agravada ANA, ex-funcionária dos agravantes, e seu companheiro – Suposto ato ilícito que ocorrera em razão da relação de emprego – Ação de indenização por dano material decorrente da relação de trabalho que compete à Justiça do Trabalho – Inteligência do artigo 114, VI, da Constituição Federal – Incompetência absoluta da Justiça Comum reconhecida de ofício, após regular manifestação da parte, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010003-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
BELTRAN MARTINS, 3DB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e JM3D
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., são agravados ANA PAULA DE
MATOS MELO e WAGNER MARÇAL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010003-82.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: João Beltran Martins e outras.
Agravados: Ana Paula de Matos Melo e outro.
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião.
Voto 23.874
COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO
AÇÃO CONDENATÓRIA
Demanda que visa
devolução de valores desviados em conta bancária
pela agravada ANA, ex-funcionária dos agravantes,
e seu companheiro Suposto ato ilícito que ocorrera
em razão da relação de emprego
Ação de
indenização por dano material decorrente da relação
de trabalho que compete à Justiça do Trabalho
Inteligência do artigo 114, VI, da Constituição
Federal Incompetência absoluta da Justiça Comum
reconhecida de ofício, após regular manifestação da
parte, com determinação de remessa dos autos à
Justiça do Trabalho.
1. Agrava-se de decisão que, em ação condenatória movida pelos
agravantes aos agravados, indeferiu a tutela pretendida para que fosse
determinado o arresto de bens e valores dos réus (fls. 44/47).

Dizem que estão presentes os requisitos dos artigos 300 e 301,
ambos do Código de Processo Civil. Afirmam que o arresto é medida
necessária para que os agravados não dissipem seus patrimônios que, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
3
foram constituídos por recursos financeiros desviados pela agravada ANA
PAULA, que foi funcionária dos agravantes contratada como “analista
financeiro pleno” e que em razão de seu cargo e do acesso a senhas de
contas bancárias, realizou movimentações financeiras indevidas em conjunto
com seu companheiro (agravado WAGNER), culminando no valor total de
R$1.216.367,64 a serem restituídos aos agravantes. Acrescentam que foi
instaurado inquérito policial. Pleiteiam efeito suspensivo ativo para que a
tutela recursal seja antecipada e seja deferido o arresto.
Determinada manifestação dos agravantes, nos termos dos
artigos 9o e 10 do CPC (fls. 1323/1324), estes se pronunciaram a fls.
1327/1330 e se opuseram ao julgamento virtual a fl. 1332.
Veio resposta (fls. 1334/1343).

É o relatório.

2. Trata-se de ação condenatória que visa devolução de valores
desviados de conta bancária pela ex-funcionária dos agravantes ANA e seu
companheiro WAGNER
agravados
que totalizam o montante de
R$1.216.367,64 (fls. 88/123). O suposto ato ilícito ocorrera em razão da
função que a agravada ANA exercia na empresa dos agravantes área
financeira com acesso a senhas de contas bancárias.
Ora, inegável que a demanda versa sobre indenização por dano
material decorrente da relação de trabalho cuja competência para analisar a
matéria é reservada à Justiça do Trabalho conforme previsto no artigo 114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
4
caput, VI, da Constituição Federal.

A respeito mutatis mutandis jurisprudência do STJ e deste
Tribunal de Justiça:
Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO
NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS PROPOSTA POR EX-EMPREGADORAS.
RESSARCIMENTO DE VALORES DESVIADOS POR
EXEMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE
TRABALHO.
FRAUDE
NA
COMPENSAÇÃO
BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A ação de indenização por
danos patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras
objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-
empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados
em função da relação de emprego - insere-se na competência
da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos
I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não
mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC
157.060/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/06/2018,
DJe
29/06/2018) (g.n.)
“É necessário estabelecer o que se entende por “ação oriunda
da relação de trabalho”, conforme a redação do inciso I do
art. 114 da CF, dada pela EC no 45/04. Nesse ponto, tenho
que a única interpretação apta a conferir a amplitude desejada
pelo constituinte derivado quando efetuou a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
5
texto do art. 114 da CF/88 é a que concede à Justiça do
Trabalho a competência para o exercício da atividade
jurisdicional em todos os aspectos da relação laboral. Assim,
a competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas
às relações de emprego singularmente consideradas, mas
também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo
trabalhista. Na hipótese dos autos, discute-se o direito dos
autores ao ressarcimento dos valores desviados pelo réu
Osmar Bonacheski Portalli, seu exempregado” (STJ, CC no
118.842/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j 12.06.13) (g.n)
Tribunal de Justiça de São Paulo
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória
ajuizada por ex-empregadora em face da ex-empregada, ao
argumento de que esta desviou recursos. Decisão agravada
que indeferiu a justiça gratuita requerida pela ré, reconheceu a
competência da Justiça Comum e determinou a realização de
prova pericial contábil. Elementos dos autos que não ilidem a
presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Gratuidade concedida para a interposição deste recurso.
Competência da Justiça do Trabalho. Conforme já decidiu o
STJ, insere-se na competência da Justiça do Trabalho
(Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no
tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de
emprego com a autora, a ação de indenização por danos
patrimoniais, por meio da qual a ex-empregadora objetiva o
ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos
ilícitos que somente puderam ser praticados em função da
relação de emprego. Decisão reformada. Remessa dos autos
para a Justiça do Trabalho. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO."(v.32453).(Agravo de Instrumento 2261299-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
6
96.2019.8.26.0000;
Relator: Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de
Registro: 24/01/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA
CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEMANDA
PROPOSTA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-
EMPREGADO, POR ATO ILÍCITO PRATICADO NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES À ÉPOCA, E DE
TERCEIRO, SOCIEDADE COMERCIAL, POR ATO
ILÍCITO
PRATICADO
POR
SUA
SÓCIA
ADMINISTRADORA EM CONLUIO COM AQUELE
FATOS
OCORRIDOS
DURANTE
O
VÍNCULO
LABORAL

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
TRABALHISTA
RECONHECIDA,
INCLUSIVE
EM
RELAÇÃO AO RÉU QUE NÃO TEM RELAÇÃO DE
EMPREGO
PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA
ANULADA, DE OFÍCIO
EXAME DOS RECURSOS
PREJUDICADO
-
REMESSA
DOS
AUTOS
DETERMINADA PARA REDISTRIBUIÇÃO À JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
(Apelação
Cível
1033174-52.2015.8.26.0100; Relator Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2017;
Data de Registro: 22/09/2017)
Medida cautelar de arresto. Ação movida por empresa contra
ex-empregado e pessoa jurídica por ele constituída. Decisão
que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para o julgamento da demanda e determinou a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010003-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.874 - (tocn)
7
autos a Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento da autora.
Documentos que demonstram relação empregatícia do réu
pessoa física. Desvios realizados pela pessoa jurídica que
ocorreram durante a vigência do contrato de trabalho e
decorrem do vínculo de emprego. Competência da Justiça do
Trabalho. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2166090-08.2016.8.26.0000;
Relator
Cesar
Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)

Acrescenta-se que o julgamento do STJ acima colacionado foi
proferido em 2018 pela mesma 2a Seção em detrimento daquele indicado
pelos agravantes a fls. 1328 (proferido em 2008 rodapé de fl. 1329).
Consigne-se, ademais, que, a demora na apreciação do tema em
decorrência do reconhecimento da competência absoluta como suscitado a
fl. 1328 não é motivo que justifique uma Justiça incompetente decidir
qualquer questão.

3. Pelo exposto, de ofício, deve ser reconhecida a incompetência
desta Justiça Comum com determinação de remessa dos autos à Justiça do
Trabalho (art. 114, caput, VI, da Constituição Federal e art. 64, §§ 1o e 3o, do
CPC).

Vicentini Barroso